Tribunal: TJDFT
Processo: 0817362-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0817362-25.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RALFE NUNES BATISTA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Intimado a comprovar sua hipossuficiência, o recorrente apresentou novamente apenas declaração de hipossuficiência que já constava nos autos e extratos de conta corrente. Conforme consta no despacho em id. 70477035, “apenas extratos de conta corrente, por si só, não são aptos a comprovar a hipossuficiência, uma vez que a parte pode possuir mais de uma conta bancária”. Assim, concedo à parte requerente derradeiro prazo de 48 horas para trazer aos autos sua declaração de imposto de renda, ou comprovação de isenção da declaração, assim como contracheques e outros documentos que comprovem sua hipossuficiência, ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e recursais. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora